Tribunal: TJSP
Processo: 2317427-29.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnação e homologou cálculos apresentados pela parte exequente, condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios. O município alega erro nos cálculos dos juros e requer redução do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto pelo Município de São Paulo contra decisão que rejeitou impugnação e homologou cálculos apresentados pela parte exequente, condenando o município ao pagamento de honorários advocatícios. O município alega erro nos cálculos dos juros e requer redução do valor da execução.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em determinar se os cálculos apresentados pela parte exequente estão corretos, especialmente no que tange à aplicação dos juros e correção monetária, e se a condenação ao pagamento de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor total ou apenas sobre o excesso.
III. Razões de Decidir
A utilização da tabela de cálculos utilizada pela parte exequente foi descontinuada, pois os juros da taxa Selic estavam sendo calculados de forma capitalizada, o que é vedado, revelando a existência de patente excesso.
A decisão agravada deve ser reformada para que novos cálculos sejam apresentados, pela exequente, nos termos do art. 21, da Resolução CNJ no 303/19, na forma explicitada no Comunicado DEPRE 04/2025, com observância dos Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ até 09 de dezembro de 2021, quando juros e correção monetária deverão ser calculados de acordo com a taxa SELIC, nos termos do art. 3o da EC n. 113/21.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido, determinando a apresentação de novos cálculos pela parte exequente.

Legislação Citada:
Resolução CNJ no 303/2019, art. 21; Emenda Constitucional no 113/2021, art. 3o.